Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO REPARADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL. QUANTUM.
1. Comprovado pelo laudo técnico a existência de vício de fabricação, o qual não foi reparado pela fornecedora no prazo legal, é devida a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento do veículo (CDC 18).
2. Compensação por dano moral majorada para valor (R$ 5.000,00 – requerido no recurso) que melhor atende às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.